Tribunal: CARF
Processo: 10640.903033/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.903033/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.264 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
AVS COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO
APÓS
30/09/2002.
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE PER/DCOMP.
A partir de 01/10/2002 a compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos ou contribuições com crédito relativo a tributo ou
contribuição administrados pela RFB deve ser efetuada necessariamente
mediante a apresentação de PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RJO.
Trata o presente processo do PER/DCOMP n° 29366.37911.170612.1.3.03-
3220 (fls. 60 e ss), com demonstrativo do crédito, transmitido pelo contribuinte acima
identificado, no qual solicita reconhecimento de crédito decorrente do saldo negativo
da CSLL, para fins de compensação com débitos do próprio.
2. Às fls. 3 e ss consta Despacho Decisório, proferido pela DRF Juiz de Fora,
em 05/11/2012, que homologou parcialmente as compensações declaradas, conforme
se segue:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.903033/2012-73
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.264 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.903033/2012-73

3. Cientificado desta decisão em 16/11/2012 (fl. 59), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva, em 12/12/2012 (vide fl.s 4 a 10, e fl. 57).
Em suma, alega que a parcela não reconhecida do direito creditório refere-se ao saldo
negativo da CSLL, dos exercícios de 2008 e 2009, no montante de R$ 14.134,00,
compensado no "Balanço ou Balancete".
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-108.064, de 14 de junho de 2019 (e-fl. 75).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 51, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Diz que “compensou em 2010, débitos de CSLL, decorrentes de saldo negativo de
mesma natureza, pagos no período de 2007 a 2010, conforme demostrado a seguir, cópias do
Razão e DIPJ anexo.”
Assevera que “...não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito de
decisões em processos administrativos fiscais, tendo em vista que esse é aplicado aos processos
judiciais” e que “O Decreto ne 70.235/72 já prevê essa situação.”
Consigna que “Diante da impossibilidade de retificação ou até mesmo entrega a
destempo da PER/DCOMP, tendo em vista o crédito estar dentro do período prescricional, e da
solar clareza que o erro foi meramente formal, não restando tributo a recolher requer deste
Tribunal administrativo que receba este recurso e os analise e julgue conforme os preceitos
legais demonstrados, para no final concluir pela homologação dos créditos compensados.”
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O sujeito passivo apurou débitos de CSLL decorrentes de saldo negativo de
mesma natureza, alegando que foram pagos no período de 2007 a 2010 por meio de
compensações.
A instância a quo julgou improcedente o pleito do ora Recorrente, com lastro nos
seguintes argumentos:
(...)
6.
Com efeito, a pretensão do sujeito passivo em compensar saldo negativo
de CSLL de períodos anteriores, no montante de R$ 14.134,03, não pode se admitida.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.264 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.903033/2012-73

7.
Ocorre que, a partir de outubro/2002, essa compensação passou a ser
formalizada, obrigatoriamente, pela apresentação de Declaração de Compensação em
processo administrativo, nos termos da Instrução Normativa SRF N° 210, de 30 de
setembro de 2002, e a partir de maio/2003, por intermédio do PGD PER/DCOMP, ao
teor da Instrução Normativa SRF N° 320, de 11 de abril de 2003, seja para
compensação entre débitos de mesma natureza ou tributos de espécies distintas, não
sendo mais admitida a compensação apenas na contabilidade, conforme ventilado na
impugnação ("Balanço ou Balancete").
(...)
Correta a decisão recorrida.
Até 30/09/2002, a legislação tributária autorizava a compensação de débitos e
créditos de mesma espécie diretamente na escrita fiscal do contribuinte, independentemente
de solicitação à RFB.
A partir da vigência da Medida Provisória n.° 66, de 29 de agosto de 2002,
posteriormente convertida na Lei n° 10.637, de 30 de dezembro 2002, foi instituída uma
nova sistemática de compensação, passando a ser obrigatória a apresentação de Declaração de
Compensação (DCOMP) para a formalização do encontro de contas entre débitos e créditos
apurados.
Assim, nos termos do §1° do art. 74 da Lei n.° 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Medida Provisória n° 66, de 2002, a validade das compensações pleiteadas pelo
sujeito passivo dependeria da apresentação de declaração de compensação, ainda que relativa a
tributos de mesma espécie. Confira-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Por tratar-se de norma cogente, não cabe ao sujeito passivo evocar o princípio da
verdade material como argumento para legitimar a compensação realizada por conta própria, eis
que quando foi realizada o dispositivo legal em comento já vigorava.
Ademais, o tema já se encontra sumulado no âmbito do CARF:
Súmula CARF 145
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante apresentação de
Declaração de Compensação - DCOMP.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.264 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.903033/2012-73

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital